Tribunal: TCU
Processo: 025.879/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0021/2009, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 652315, função null, que teve como objeto Construção de casas, recuperação de encostas, drenagem, canais, pavimentação, obras de arte e reforma de galpões. (no da TCE no sistema: 1430/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2754/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de diversos responsáveis, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 021/009, registro Siafi 652315, que teve por objeto o instrumento descrito como "Construção de casas, recuperação de encostas, drenagem, canais, pavimentação, obras de arte e reforma de galpões". Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, com a anuência do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que o órgão repassador permaneceu inerte entre a apresentação da prestação de contas, recebida em 14/5/2010, e a emissão do Parecer 189/2021, em 15/7/2021; Considerando o decurso de prazo superior a três anos sem qualquer impulso processual apto a evidenciar o regular andamento da apuração do débito; Considerando, dessa forma, nos termos do art. 8o da Resolução TCU no 344/2022, a ocorrência de prescrição intercorrente, o que impossibilita a persecução da recomposição do erário, assim como a aplicação de qualquer penalidade aos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, de acordo com os pareceres emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RITCU, assim como informar aos responsáveis o teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.879/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A J Construtora Ltda (04.433.789/0001-25); Campbel Construções e Terraplanagem Ltda (32.643.090/0001-25); Construquali Engenharia Ltda. em Recuperação Judicial (04.157.035/0001-90); Construtora BSM Ltda (07.324.514/0001-41); Construtora Lucaia Ltda (02.962.945/0001-10); João Henrique de Barradas Carneiro (XXX.349.485-XX); Luciano Viana Valladares (XXX.816.325-XX); TC LOC Engenharia e Serviços Ambientais Ltda (00.640.918/0001-03). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Salvador-BA. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.